Tribunal: STF
Processo: RE 113139
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- I.C.M. CREDITAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ISENÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA. ACÓRDÃO COM DOIS FUNDAMENTOS, UM DELES
NÃO ATACADO PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.
NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O
PRIMEIRO.